Tribunal: TJPA
Processo: 0805872-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805872-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SERGIO PASTANA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO REFERENTE AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO QUE NÃO ATINGE DEMANDAS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta nos autos que o Juízo de piso determinou que a demanda referente ao pagamento de adicional de interiorização tivesse prosseguimento na fase de cumprimento de sentença;

2.
Nesse passo, resta evidente que a decisão, proferida nos autos originários, transitou em julgado, encontrando-se em fase executória, tornando-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material;

3. Mérito.
O instrumento típico de revisão da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do Código de Processo Civil;

4.
A vista disso, incumbe assinalar que o Pretório Excelso no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, sob a sistemática de repercussão geral, definiu que “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art.495)”;

5.
Não se desconhece que no julgamento da ADIN 6321/PA, o STF declarou inconstitucional o inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, contudo, a Corte Superior conferiu efeitos
ex nunc
à decisão, com modulação da data de seu julgamento transcorrido em 21/12/2020 para aqueles que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial, razão pela qual não há que se falar em prejudicialidade externa;

6.
A Vice-Presidência por meio dos

Ofícios nºs 014/2019 e 021/2019, interpretou o sobrestamento determinado pela Presidência nos autos do proc. N.º 0014123-97.2011.814.0051, no sentido de que a suspensão dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença, não ensejando violação ao princípio do Juiz Natural, ao art. 5º, LIII da CF e ao art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, tendo em vista que a orientação para tanto restringiu-se ao Juízo de admissibilidade dos recursos, o que é de sua competência;

7.
Desta forma, diante do disposto na legislação pertinente e de acordo com o entendimento jurisprudencial exarado, ocorrendo a coisa julgada material e ausente a propositura de ação rescisória, bem como restringido o sobrestamento dos feitos cuja determinação se deu por competência da Vice-Presidência, tenho que não há que se falar em suspensão do processo na origem, devendo ser mantida a decisão agravada;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/09/2021 a 27/09/2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. n. 0005899-72.2012.8.14.0040), tendo como agravado
SÉRGIO PASTANA RIBEIRO.

Na origem, cuida-se de demanda na qual busca o agravado perceber o adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido quanto ao direito de incorporação ao referido adicional e o pagamento de parcelas retroativas, tendo o julgado transitado em julgado, estando o processo na fase de cumprimento de sentença.

Em observância a determinação da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que guardassem relação com os recurso representativos de controvérsia nº 0046013-46.2012.8.14.0301 e nº 00000495-35.2011.8.14.0003, na qual se discutia a questão do adicional de interiorização, o Juízo monocrático determinou a suspensão do presente feito até ulterior deliberação. (id nº 12408600 - Pág. 1)

Ato contínuo, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo singular chamou o feito a ordem, nos seguintes termos:

“(...) Considerando que os autos já se encontram na fase de cumprimento de sentença, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão retro, que determinou a suspensão dos autos.

Assim sendo, intimem-se o requerido para comprovar o cumprimento da sentença no prazo de 05 dias.

Transcorrido o prazo, façam os autos conclusos (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o
Estado do Pará
interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id nº 3211454 - Pág. 1/10)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente assevera a inconstitucionalidade do adicional de interiorização por vício formal, eis que o projeto de lei que criou a despesa adveio de origem legislativa estadual.

Menciona que o ente ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF - ADIN 6321, na qual objetiva a declaração de inconstitucionalidade da norma que serve de base ao direito pleiteado nesta demanda, com a possível probabilidade da ser declarada inconstitucional, daí porque deve-se determinar o sobrestamento do feito a fim de evitar o pagamento de valores indevidos.

Aponta que não bastasse a ADIN 6321, o C. Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade incidental com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
ao apreciar o recurso representativo de controvérsia enviado por este Egrégio Tribunal de Justiça decorrente do proc. n.º 0016454-52.2011.814.0051 - CONTROVÉRSIA 20172/STF, mesmo em controle difuso.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no REXT n° 611.503, tem reconhecido a possibilidade de se atribuir o efeito rescisório a título judicial fundado em norma declarada inconstitucional, tendo a Corte assentado ser irrelevante se a invalidade da lei se deu por controle difuso ou concentrado.

Por outro lado, pontua que a decisão agravada deve ser reformada com base no poder geral de cautela, o qual autoriza, ao próprio Juízo perante tramita a execução, a suspensão do feito em razão da tramitação de outro processo em outro Juízo ou Tribunal, ante a prejudicialidade externa.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo nº 0005899-72.2012.8.14.0040, e no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 3227933 - Pág. 1/5)

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento pleiteando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 3040527 - Pág. 1/3)

Por outro lado, o Agravado ofertou contrarrazões ao recurso interposto. (
id nº 3451369 - Pág. 1/6)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 3866771 - Pág. 1/5
)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

A controvérsia dos autos consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou que a demanda referente ao pagamento de adicional de interiorização prosseguisse na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Vislumbra-se que a matéria em debate na ação originária tornou-se discutível, após a decisão da Egrégia 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA, que acolheu prejudicial de incidência de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, para apreciação da matéria pelo Pleno do TJE/PA, face a possibilidade de violação da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em relação às leis que disponham sobre Policiais Militares, e determinou a suspensão dos processos sobre a matéria.

Destarte, conforme já relatado, resta evidente que a decisão, proferida nos autos originários, transitou em julgado, encontrando-se em fase executória, tornando-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material. Deste modo, com a ocorrência do trânsito em julgado, tem-se que o direito em questão encontra-se reconhecido pelo Poder Judiciário, pelo que não se mostra pertinente, nesse momento, a realização de controle difuso de constitucionalidade.

Ora, o instrumento típico de revisão da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do Código de Processo Civil.

A propósito, o Código de Processo Civil em seu art. 535, prescreve o regramento acerca da inexigibilidade do título fundado em norma considerada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Administração Pública. Confira-se:

“
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Com efeito, muito embora, o § 5º do artigo 535 do CPC/15 destaque a inexigibilidade de
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional
por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o seu §7º ressalva que a decisão da Corte Suprema deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, e igualmente o §8º do dispositivo mencionado, expressamente dispõe que nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão se dará por via de ação rescisória.

A vista disso, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil colacionados alhures, quando do julgamento do RE 611.503 - Tema 360 da sistemática de repercussão geral, fixando, assim, a seguinte tese vinculante:

TEMA-RG 360: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do §1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, §1º, III e §§12 e 14, o art. 535, §5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c
) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
”(grifei).

Logo, constata-se que o ordenamento jurídico possui mecanismos aptos e específicos para a desconstituição ou inexigibilidade de título executivo quando a sentença exequenda fundamenta-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

Ademais, incumbe assinalar que o Pretório Excelso no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, sob a sistemática de repercussão geral, definiu que “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

Confira-se a ementa do julgado mencionado:

C
ONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4
. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). (grifei).

Não se desconhece que no julgado da ADIN 6.321/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará que preveem acréscimo de 50%(cinquenta por cento) sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Contudo, importa frisar que a eminente Ministra Cármen Lúcia, relatora do feito, e
m seu voto propôs a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade conferindo efeitos
ex nunc
à decisão, modulando seus efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

A modulação restou consignada no acórdão, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Neste viés, ocorrido o trânsito em julgado da sentença e decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória - sobre a qual não se tem notícias nos autos -, entendo que não existe amparo jurídico para suspender o feito que caminha para a fase de cumprimento de sentença.

A propósito, em casos análogos esta Corte de Justiça tem seguido o mesmo entendimento exposto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1.
A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15
. 6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO COM BASE NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019 – DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TJ. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4814376, 4814376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 08 a 18 de fevereiro de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(4548461, 4548461, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-19)

Nesse passo, diante da modulação do julgamento aludido, tenho que não há que
se falar em prejudicialidade externa, ainda mais porque
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“
a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem a que o julgador – à luz das peculiaridades do caso concreto – apure a plausibilidade da paralisação.”

(AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017; AgInt no AREsp 884.104/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

Noutra ponta, ressalto que os Ofícios nºs 014/2019 e 021/2019, da Vice Presidência do TJE-PA que interpretam o sobrestamento determinado pela Presidência nos autos do proc. N.º 0014123-97.2011.814.0051, no sentido
de que a suspensão dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença,
não impõe violação ao princípio do Juiz Natural, ao art. 5º, LIII da CF e ao
art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça
, tendo em vista que a orientação para tanto restringiu-se ao Juízo de admissibilidade dos recursos, o que é de sua competência.

Desta forma,
diante do disposto na legislação pertinente e de acordo com o entendimento jurisprudencial exarado, ocorrendo a coisa julgada material e ausente a propositura de ação rescisória, bem como restringindo o sobrestamento dos feitos cuja determinação se deu por competência da Vice-Presidência, tenho que não há que se falar em suspensão do processo na origem, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ausente, portanto, a relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, conforme fundamentação lançada.

Consoante decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, Desembargador Ronaldo Marques Valle, determino o dessobrestamento do presente feito.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2021